Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. COAUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. Assim, ainda que o apelante não portasse a faca ou mesmo não tenha anunciado o assalto, sua presença foi decisiva na consumação do roubo, anuindo com a intenção do seu comparsa, ao exigir da vítima a entrega de sua mochila, eis que a vantagem numérica dos infratores em relação a ela reduziu sua capacidade de reação e fez com que entregasse seus pertences à dupla. Ademais, a utilização do passe estudantil da vítima pelo acusado em, pelo menos, duas ocasiões – logo após o roubo e cerca de dez dias depois – reforçam sua participação na empreitada criminosa, pois comprovado que parte dos bens subtraídos reverteu em seu proveito.
2. Não há qualquer incompatibilidade na condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas em razão da sua absolvição pela imputação do crime de corrupção de menores. A conduta de praticar crimes na companhia de menor de 18 (dezoito) anos ou induzi-lo a praticar infração penal é crime autônomo previsto em legislação especial, conforme descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O concurso de pessoas, por sua vez, não é elementar do tipo penal do artigo 157, do Código Penal, mas configura causa específica que obrigatoriamente aumenta a pena, aplicável sempre que aquele delito é praticado por duas ou mais pessoas, sejam elas maiores ou menores de 18 (dezoito) anos de idade, vez que a conduta se torna mais gravosa em face dessa circunstância. No caso dos autos, restou inconteste a prática do crime de roubo em concurso de pessoas, vez que o próprio apelante admitiu que estava na companhia de seu amigo no momento em que o roubo foi por eles anunciado. O fato de a menoridade do seu comparsa não ter sido comprovada nos autos mediante documento hábil não afasta aquela majorante, apenas não autoriza a condenação do acusado pela prática do crime de corrupção de menores.
3. Recurso conhecido e desprovido.